Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento e agravo interno. impenhorabilidade de imóvel. bem de família. requisitos legais demonstrados. negado provimento. agravo interno rejeitado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu o pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel, reconhecendo sua impenhorabilidade como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.
2. Agravo interno interposto com a alegação de ausência de demonstração de que o imóvel estaria destinado à moradia ou à subsistência do agravado.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel em questão preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, protegido pela impenhorabilidade da Lei no 8.009/1990; (ii) verificar se o credor conseguiu demonstrar que o bem se enquadra em alguma das exceções previstas no art. 3o da referida lei.
III. Razões de decidir 4. A Lei n. 8.009/1990 estabelece que o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou entidade familiar é impenhorável, assegurando ao devedor um patrimônio mínimo que garanta sobrevivência digna. 5. A jurisprudência do STJ amplia a proteção legal para o único imóvel locado, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência ou moradia da família (Súmula no 486/STJ). 6. No caso, os documentos juntados comprovam que o imóvel locado é a única propriedade do agravado e que mora de aluguel em endereço diverso. 7. Cabe ao credor demonstrar que o imóvel não atende aos requisitos da Lei no 8.009/1990 ou que se insere em uma das exceções legais, ônus não cumprido nos autos.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no EDcl no Ag n. 770.783/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21.08.2008; STJ, Súmula n.486.